Tribunal: TJMT
Processo: 1018938-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1018938-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Anulação, Edital]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO), RENOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 13.361.238/0001-94 (AGRAVANTE), SERGIO VITOR ALVES RODRIGUES (AGRAVADO), LEANDRO FELIX (AGRAVADO), ELETROTECNICA CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 21.428.665/0002-51 (AGRAVADO), VINICIUS SANTAREM - CPF: 321.885.568-36 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (AGRAVADO), LEANDRO FELIX PEREIRA - CPF: 558.618.221-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO VITOR ALVES RODRIGUES - CPF: 468.446.941-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O RELATOR EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI E 2o VOGAL EXMA. SRA. DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO DE EMPRESA COM DOCUMENTOS DA MATRIZ. UNICIDADE JURÍDICA ENTRE MATRIZ E FILIAL. REGULARIDADE DA HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em mandado de segurança, no qual se postulava a suspensão de certame licitatório e a inabilitação de empresa concorrente por suposta apresentação indevida de documentação de qualificação técnica.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a apresentação de certidões de capacidade técnica em nome da matriz, por empresa que participa do certame por sua filial, configura afronta às exigências
editalícias
e autoriza a inabilitação da concorrente.

III. Razões de decidir

3. A matriz e a filial são partes integrantes da mesma pessoa jurídica, razão pela qual a qualificação técnica apresentada por uma aproveita à outra, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

4. A exigência de registro da filial no CREA/MT não se aplica quando ambas – matriz e filial – estão sediadas na mesma unidade da federação.

5. A apresentação dos documentos técnicos por parte da matriz não viola os itens 8.16 e 8.17 do edital, estando ausente qualquer ilegalidade apta a justificar a suspensão do certame ou a exclusão da empresa concorrente.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "É regular a habilitação em certame licitatório de empresa que apresenta documentação de qualificação técnica em nome da matriz, ainda que a participação ocorra pela filial, dada
a
unicidade da pessoa jurídica."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.133/2021,
arts
. 63 e 64.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
1457970/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 03.10.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto porRenova Engenharia e Consultoria Ltda.
contra a decisão

da
1a
Vara Cível da Comarca de
Nova Mutum

em mandado de segurança
n.
1002593-98.2024.8.11.0086, impetrado contra ato doAgente de Contratação do Município de Nova Mutum,
que
indeferiu a liminar.

Assegura que, no certame da concorrência pública no 001/2024 (processo administrativo no 342024) a empresa Eletrotécnica Centro Oeste Ltda. (empresa filial) apresentou toda a documentação para habilitação do certame sob a matrícula do seu CNPJ, porém, entre as certidões de qualificação técnica apresentadas – exigidas pelos itens 8.16 e 8.17 do edital – a certidão de registro e quitação de pessoa física do CREA/MT foi apresentada em nome da
Eletrotécnica Centro
Oeste Ltda. (empresa matriz), ou seja, empresa que não estava concorrendo na licitação.

Assevera que,
Eletrotécnica Centro
Oeste Ltda. (empresa matriz) não tem por objeto social a atividade exigida para prestar os serviços relativos ao objeto da concorrência pública no 001/2024. Ademais, “a empresa filial possui atividades compatíveis com o objeto licitado, todavia, não apresentou a certidão de capacidade técnica em seu CNPJ, descumprindo o edital”, de modo que para que possa cumprir com a qualificação técnica exigida no certame, evidente que deveria ter a inscrição junto ao CREA/MT, pelo que deve ser inabilitada e ou desclassificada.

Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para determinar a suspensão da concorrência pública no 001/2024, abstendo-se a Administração de firmar contrato ou de expedir ordens de serviço para a empresa Eletrotécnica Centro Oeste Ltda.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 227751179).

Contrarrazões da
ELETROTÉCNICA CENTRO
OESTE LTDA e do MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, ambas pelo desprovimento do recurso (
id’s
. 231081181 e 232579169).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (id. 234785186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Renova Engenharia e Consultoria - ME, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de
Nova Mutum
que, nos autos do Mandado de Segurança - Processo no 1002593-98.2024.8.11.0086, impetrado por Renova Engenharia e Consultoria
Ltda
, em face de suposto ato coator praticado por Sérgio Vitor Alves Rodrigues - Agente de Contratação, em litisconsorte passivo Leandro Félix - Prefeito de Nova Mutum e Eletrotécnica Centro Oeste
Ltda
, indeferiu o pedido de tutela antecipada que visava a suspensão do certame Concorrência no 001/2024, Processo Administrativo no 34/2024, ou a determinação de que a impetrante se abstenha de contratar a empresa Eletrotécnica Centro Oeste
Ltda
por não cumprir as exigências
editalícias
até decisão final do mandado de segurança.

Em síntese a ação mandamental foi ajuizada em 31.05.2024. Narrou a impetrante que “(...) é pessoa jurídica de direito privado, que se dedica ao ramo de serviços de Construção de Edifícios, fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica, fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos, manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos entre
outras ...
., e como tal, participou do Certame consoante Edital de Licitação, concorrência no 001/2024 – Processo Administrativo no 34/2024.” - id.
157531037, pág.
4 dos autos de origem.

Mencionou que, a empresa Eletrotécnica, por meio de seu CNPJ filial, participou da Concorrência Pública no 001/2024 apresentando a documentação exigida pelo edital, mas apresentou as certidões de qualificação técnica em nome da Eletrotécnica matriz, ou seja, documentação diversa da que estava participando do procedimento licitatório, de modo que deveria ter sido inabilitada.

Destacou que, a empresa matriz não possui no seu objeto social a atividade exigida para a prestação dos serviços relativos ao que está sendo contratado no procedimento licitatório. E, “Evidentemente, que após a ALTERAÇÃO CONTRATUAL No 5 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE ELETROTÉCNICA CENTRO OESTE LTDA, CNPJ no 21.428.665/0001-70, a empresa perdeu o objeto contratual e sequer mantém atividade ligada ao CREA/MT, diferentemente, da filial, que não trouxe o documento.” - id.
157531037, pág.
07 dos autos de origem.

Reforçou o não preenchimento dos requisitos do edital por parte da empresa Eletrotécnica Centro Oeste
Ltda
filial (CPNJ no 21.428.665/0002-51) e, portanto, ela deve ser desclassificada do certame.

Ao final postulou pela “
1)
A concessão da Medida Liminar, inaudita altera parte, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade, para que lhe seja deferido a SUSPENSÃO do certamente concorrência no 001/2024 – Processo Administrativo no 34/2024, e OU que se ABSTENHA o impetrante de contratar com a empresa ELETROTÉCNICA CENTRO OESTE LTDA, CNPJ no 21.428.665/0002-51, por não cumprir as exigências
editalícias
até decisão final;” - id.
157531037, pág.
18 dos autos de origem.

O MM. Juiz da 1a Vara da Comarca de
Nova Mutum
, em 20.06.2024, indeferiu o pedido de tutela antecipada que visava a suspensão do certame Concorrência no 001/2024, Processo Administrativo no 34/2024, ou a determinação de que a impetrante se abstenha de contratar a empresa Eletrotécnica Centro Oeste
Ltda
por não cumprir as exigências
editalícias
até decisão final do mandado de segurança - id. 158422994 dos autos de origem.

Inconformada a empresa Renova interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Pois bem.

O Edital da concorrência no 001/2024, do Município de Nova Mutum, tem por objeto “a contratação de
empresa especializada para deslocamento de rede de distribuição da
perimentral
da Avenida das Samambaias, trecho entre Avenida
das Sabiás
até o final, sentido Lucas do Rio Verde” (Primeira Instância, Id. 157533198 – fls. 2, subitem 1.1).

No ponto de controvérsia
, nada obstante a agravante alegar pela ilegalidade do fato deas certidões de qualificação técnica apresentadas referentes à certidão de registro e quitação de pessoa física do CREA/MT (exigidas pelos itens 8.16 e 8.17 do edital) terem sido apresentadas em nome da
Eletrotécnica Centro
Oeste Ltda. (empresa matriz) e não da empresa filial que está a concorrer no certame, resta evidente que para todos os fins a filial integra e faz parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, qual seja, a empresa matriz.

Além disso, como bem ressaltou a decisão administrativa (Primeira Instância, Id. 157533222 – fls. 2), o artigo 3o Resolução do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia no 1.121 de 13 de dezembro de 2019; firma que somente há obrigatoriedade de registro da filial no respectivo conselho quando estiver situada em unidade de federação distinta daquela onde há o registro da matriz, o que não constitui o caso da hipótese, visto que a matriz e filial estão situadas no Município de
Nova Mutum
– MT (Primeira Instância, Id. 157533227).

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO. EXIGÊNCIA DE ATESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA .
AFERIÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA DE UMA MESMA
PESSOA JURÍDICA. MATRIZ OU FILIAL. UNICIDADE DA PESSOA JURÍDICA. CAPACIDADE TÉCNICA DEMONSTRADA PELA FILIAL APROVEITA À MATRIZ E
VICE-
VERSA .
FUNDAMENTOS NÃO REBATIDOS NO APELO NOBRE. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. DISCUSSÃO SOBRE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA
CONTRATUAL .
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. I - Trata-se, na origem, de mandado de segurança com pedido de liminar preventivo objetivando declaração de nulidade da exigência de atestado de capacidade técnica de empresa cujo CNPJ esteja devidamente cadastrado no sistema BEC/SP, com vistas ao ingresso no certame
licitatório .
II - A ordem foi denegada, decisão reformada, pelo Tribunal a quo, em grau recursal. III - Os fundamentos utilizados no aresto recorrido de que a capacidade técnica ou experiência demonstrada pela filial aproveitaria à matriz e vice-versa, e de que a unicidade da pessoa jurídica não afasta a necessidade de prévia inscrição dos
CNPJs
no BEC/SP, não foram rebatidos no apelo nobre, ensejando a incidência das Súmulas n. 283 e 284/STF no tocante à alegação de violação dos
arts
. 32 § 3o, 34, 35, 37 e 41 da Lei
n .
8.666/
93.
IV
- Ainda que se pudesse superar tal óbice, a alegação de que a exigência
editalícia
é medida legal a que se impõe a administração, demandaria incursão em cláusula
editalícia
e revolvimento probatório. Incidência das Súmulas
n .

5
e 7/STJ.V - Agravo conhecido para nã
o conhecer do recurso especial.

(STJ -
AREsp
: 1457970 SP 2019/0054913-9, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento:
03/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/10/2019)

Assim,
é possível concluir que não há ilegalidade no indeferimento da tutela antecipada que justifique a sua reforma, isto porque não foram apresentados argumentos e
fundamentados capazes de inabilitar a empresa Eletrônica Centro Oeste

Ltda
no procedimento licitatório Concorrência no 001/2024 - Processo Administrativo n° 34/2024.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025